Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-60.2016.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000273-60.2016.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU

Advogado(s)
:
DEYVSON DO NASCIMENTO MACIEL, CLENES MURICI BARONI DE FREITAS OLIVEIRA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A não interposição do recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade acarreta a preclusão.

Não tendo o Impetrante/Apelante recolhido as custas, conforme determinado em decisão anterior, correta a sentença recorrida ao ter extinto o processo sem julgamento de mérito, cancelando a distribuição do processo, na forma do art. 290 do CPC.

Sentença mantida. Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000273-60.2016.805.0196
, da Comarca de Pindobaçu, em que figura como Apelante –
APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - NÚCLEO DE PINDOBAÇU
, e como Apelado -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7